Tribunal: STF
Processo: Rcl 57626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1001612-73.2019.5.02.0465, o qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-8):



    “Em sua origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta por ex-empregado de empesa contratada pelo Município para prestação de serviço.



    Tal como se demonstrará, o TRT, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inciso IV, da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93, afrontou a Súmula vinculante n° 10, deste C. Supremo Tribunal Federal, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição Federal, bem como a r. decisão proferida no bojo da ADC – 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931, TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL



    (...)



    A matéria foi enfrentada pelo STF em diversos casos: 



    (...)



    Portanto, patente que o acórdão reclamado violou o entendimento do STF.



    (...)



    O v. decisum impugnado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no inciso IV da Súmula 331 do TST, esvaziou a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, perpetrando-se, assim, ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    O art. 71, § 1º, da Lei 8666/93 não representa afronta direta ou indireta aos princípios ou garantias fundamentais entre os contratantes no âmbito da Administração Pública. Tão somente, esclarece referido dispositivo legal ser a empresa contratada, mediante licitação através da qual o Poder Público diligenciou da forma prevista em lei para poder proceder à contratação da prestadora de serviço. 



    A Administração Pública visa com a terceirização a redução de seus custos operacionais e, ainda, otimização e maior eficiência e eficácia dos serviços e funcionários da máquina pública destinados às suas atividades-fim, priorizando-se demandas sociais de primeira envergadura na ordem da dignidade e do bem-estar social. 



    O Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 



    Referida decisão foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC-16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST a qual, contrariando disposto no parágrafo 1º do mencionado artigo 71, como já dito, responsabiliza subsidiariamente a Administração Pública, direta e indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado. 



    Aliás, face ao entendimento fixado na ADC nº16, o Plenário deste Colendo Supremo Tribunal Federal deu provimento a uma série de Reclamações ajuizadas contra decisões do TST e de Tribunais Regionais do Trabalho, fundamentadas na Súmula 331 do TST. 



    Cumpre ressaltar que a Súmula 331 do C. TST teve o acréscimo do inciso V, o qual dispõe que deve haver comprovação inequívoca, nos autos, quanto à conduta culposa do Ente Público em relação ao descumprimento das obrigações patronais da primeira reclamada. Em não havendo culpa da Municipalidade e sua prova inequívoca, como é o caso do presente feito, não há que se falar em negligência ou responsabilidade subsidiária da Administração Pública, conforme disciplina o mencionado enunciado: 



    (...)



    Demonstrada, enfim, a afronta à Súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, por desprezo à chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição Federal, bem como à r. decisão proferida no bojo da ADC-16. ” 



    Requer, liminarmente, que se determine “a suspensão da condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida a fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos” e, no mérito, que “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal”.  (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    O ato reclamado é o acórdão em recurso ordinário (eDoc. 4), publicado em 20/10/2022, que confirmou a condenação da Reclamante como responsável subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. 



    Observa-se, em consulta processual ao sítio do TRT-2, que contra referida decisão houve interposição de recurso de revista exclusivo do trabalhador Milton Cardoso dos Santos, havendo coisa julgada da matéria discutida nesta reclamação, eis que limitado o recurso de revista à inclusão de outras verbas na decisão condenatória. A não interposição de qualquer recurso pelo Município reclamante foi certificado nos autos de origem em 25/11/2022.



    Ou seja, a questão da fixação da responsabilidade subsidiária do Município não poderia mais ser objeto de discussão nos autos de origem a partir da inexistência de recurso específico contra o capítulo da sentença que afirmou tal responsabilidade do ente público, mas somente rescindível, nos termos do art. 966, § 3º, do Código de Processo Civil, confirme entendimento firmado pela CORTE no julgamento do RE 666.589 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, j. 25/03/2014):



    COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.



    Assim, a não interposição de recurso pelo Município reclamante no que diz respeito ao capítulo da sentença que fixou sua responsabilidade subsidiária, traduz coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Some-se a isto o fato de sobrevir, em 16/1/2023 a decisão de inadmissibilidade do recurso de revista interposto exclusivamente pelo trabalhador, não sendo objeto de referido recurso a responsabilidade subsidiária fixada em capítulo próprio da sentença.



    Considerando que a publicação da decisão reclamada ocorreu em 20/10/2022 e o ajuizamento da reclamação se deu apenas em 17/1/2023 (eDoc. 5), mostra-se inviável o processamento da reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente